Tribunal: TJDFT
Processo: 0747519-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E DE ESBULHO POSSESSÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2o, DO CPC). NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Como é cediço, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo” (AgInt no AREsp n. 2.524.771/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.). Na situação concreta, a alega nulidade na publicação da sentença recorrida não implicou nenhum prejuízo à apelante, tendo em vista que houve inequívoca ciência dos atos processuais exarados, tanto que interpôs os recursos cabíveis contra a sentença em tempo e modo adequados. Assim, não há que se falar em nulidade.
2. O possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho (arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC), devendo, para isso, comprovar a sua posse e o esbulho perpetrado pelo réu (art. 561 do CPC).
3. Na espécie, o acervo fático-probatório dos autos não comprova de forma suficiente os fatos constitutivos do direito da autora apelante (art. 373, I, do CPC). Do que se extrai do feito, não obstante a prova documental e testemunhal da existência de cessão de direitos sobre parcela do imóvel situado em mesma chácara em favor da apelante, é certo que não houve comprovação fática de sua posse e de perda dela (art. 560, I e IV, do CPC) ou do esbulho possessório (art. 560, II, do CPC) perpetrado pelos apelados em face da ocupação da área pelo segundo apelado. Diversamente do que quer fazer crer a apelante, não houve má apreciação das provas pelo Juiz da causa ou vício na fundamentação adotada em sentença, mas, ao revés, houve solução consentânea com a dinâmica probatória deste feito e desalinhada aos seus particulares interesses.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, “Afasta-se a multa do art. 1026 do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração” (REsp n. 2.149.062/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.). No caso, verifica-se que a fixação pela multa em virtude da oposição de único recurso de embargos de declaração não se justifica, ainda que caracterizado o intento de rediscussão do decidido na sentença, por ausente a caracterização do inequívoco intento protelatório da recorrente.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.